Tribunal: TJDFT
Processo: 0715028-73.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0715028-73.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FERNANDO ANDRADE MARTINS MORAIS DECISÃO Trata-se de Pedido de Uniformização de Jurisprudência foi formulado pela parte recorrida em suas contrarrazões de recurso, no qual afirma haver divergência jurisprudencial entre as Turmas Recursais dos Juizados Especiais acerca da possibilidade de recebimento de auxílio transporte por servidor residente fora do Distrito Federal, em uso de veículo próprio. O pedido foi formulado em razões de recurso, observado o disposto no art. 91, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Nos termos do art. 90 do Regimento Interno, “O pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado quando verificada a existência de divergência na interpretação de lei concernente a direito material entre as turmas recursais.” O art. 92, III e VIII, também do Regimento Interno, dispõe que não será admitido o incidente quando a análise do pedido de uniformização demandar reexame de matéria de fato (III) ou a matéria tratada nos autos possuir mais de um fundamento, e as razões do pedido de uniformização não abrangerem todos eles (V). No caso dos autos, a questão envolvendo a possibilidade de pagamento do auxílio transporte a servidor residente fora do Distrito Federal, independente da apresentação de bilhetes de transporte público, demanda a análise de matéria de fato e solução casuística. Isso porque a análise do cabimento do pedido também leva em consideração situação de fato existente em cada processo, a exemplo do cargo ocupado, o salário recebido e a efetiva distância entre o local de residência e o local de trabalho. Não se trata, portanto, de análise apenas de direito atinente à possibilidade jurídica do pagamento. Trata-se, portanto, de solução casuística a depender das circunstâncias envolvidas em cada processo. Portanto, ausentes os requisitos regimentais, não deve ser admitido o processamento do incidente. Portanto, INDEFIRO o pedido de instauração do Incidente de Uniformização de Jurisprudência. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 3 de novembro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora